Tribunal: TJSP
Processo: 2185961-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
RECURSO – O benefício da gratuidade de justiça concedido nos embargos à execução se estende à ação de execução, visto que aqueles constituem o meio de defesa da parte executada na ação proposta – Reforma da r. decisão agravada para estender os benefícios da gratuidade de justiça deferidos em favor da parte agravante nos autos dos embargos à execução por ela propostos para os autos da ação de

Ementa:
RECURSO – O benefício da gratuidade de justiça concedido nos embargos à execução se estende à ação de execução, visto que aqueles constituem o meio de defesa da parte executada na ação proposta – Reforma da r. decisão agravada para estender os benefícios da gratuidade de justiça deferidos em favor da parte agravante nos autos dos embargos à execução por ela propostos para os autos da ação de execução.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada – Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015 – No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pela parte embargante, a inicial da execução veio instruída com o demonstrativo, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no caput e no inciso I, do art. 28, § 2o, da LF, visto que permitem à parte agravante devedora o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação – A cédula de crédito bancário embasadora da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução.
Recurso provido, em parte.